Tribunal: TJDFT
Processo: 0713622-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713622-41.2020.8.07.0000 RECORRENTES: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, VIA ENGENHARIA S. A. RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIA SOHO DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto pela VIA ENGENHARIA S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 22423348): AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. JUÍZO COMPETENTE. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. Hipótese de determinação do Juízo competente para prosseguir com a fase de cumprimento da sentença a respeito dos créditos devidos pelas sociedades anônimas recorrentes. 3. De acordo com o art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005, os créditos, ainda que não vencidos, existentes na data do pedido da recuperação judicial, devem ser submetidos aos efeitos do processo de recuperação em trâmite no Juízo universal. 3.1. A redação do referido diploma legal inclui todos os créditos existentes na data do requerimento de recuperação judicial. 4. O crédito a ser satisfeito por meio da fase de cumprimento da sentença em análise tem natureza extraconcursal, tendo em vista o vencimento posterior ao deferimento da recuperação judicial, com o descumprimento das prestações previamente assumidas pelas recorrentes, e deve ser processado pelo Juízo singular. 5. Agravo interno prejudicado. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.843.332/RS (Tema 1.051), sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido (Relator Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 09/12/20). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014